Tribunal: TJMT
Processo: 1011922-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011922-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JSMARTINS ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.084.110/0001-65 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO
E AMBIENTAL
. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão que suspendeu os efeitos de decisão proferida na origem
que
determinava a suspensão da cobrança de multa ambiental imposta à parte
ora
agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada prescrição intercorrente do processo administrativo,
caracterizada
pela

paralisação
por
mais de
03 (
três
)
anos, deveria ser reconhecida, considerando a movimentação processual supostamente irrelevante para interromper o curso da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência estabelece que ato
s

processuais relevantes
com o intuito de
impulsionar ou
apurar os fatos tem o efeito de interromper o curso da prescrição intercorrente.

4. Movimentações processuais registradas dentro do prazo discutido demonstram o interesse da Administração na continuidade da apuração, afas
tando o reconhecimento da prescrição alegada pela parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Movimentações processuais inequívocas realizadas dentro do prazo interrompem o curso da prescrição intercorrente no processo administrativo.
"

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 20, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000;
AREsp
no 1.020.939/RS - STJ.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
a
gravo
i
nterno interposto por
JSMARTINS ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA

em face

d
a decisão
proferida pelo Relator
deste recurso
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
suspendendo os efeitos da decisão agravada que, na origem, havia determinado a suspensão de cobrança de multa ambiental objeto do
a
uto de
i
nfração n. 0151G e do Processo Administrativo n. 511
.
871/2016.

No agravo interno ora analisado, a
parte
agravante alega que os supostos atos processuais mencionados pelo Estado de Mato Grosso não seriam suficientes para interromper a prescrição intercorrente, tratando-se de meros registros sem relevância material para o processo.

Nesses termos, requereu a manutenção da liminar deferida na origem.

A Fazenda Pública apresentou
contrarrazões ao agravo interno
no Id.
226561154
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – D
A

IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar no mérito recursal, passo à análise da preliminar levantada pela agravante JSMARTINS ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, que suscita a impossibilidade de interposição simultânea de recursos, sob o fundamento de que, após a decisão de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade da multa ambiental, foram interpostos, de forma concomitante, embargos de declaração

e o presente agravo de instrumento, ambos visando discutir o mesmo conteúdo decisório.

No caso dos autos,
diferentemente das razões apresentadas pela parte ora agravante, entendo que
não há simultaneidade impeditiva na interposição dos recursos, uma vez que os embargos de declaração opostos pela agravante

JSMARTINS ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA
, conforme alegado, possuem finalidade específica, voltada para a correção de
suposta
omissão quanto à
não suspensão do
t
ermo de
e
mbargo, enquanto o agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
se dirige à própria suspensão dos efeitos do
a
uto de
i
nfração n. 0151G e da multa administrativa.

Ademais, a jurisprudência dispõe que
“n
ão há previsão legal de impossibilidade de interposição simultânea dos recursos de agravo de instrumento e de embargos de declaração por partes distintas
.
(TJ-MG - AI: 10000180753527001 MG, Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 23
.
10
.
2018, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23
.
10
.
2018)
.

Diante dessas considerações, entendo que não se sustenta a preliminar de impossibilidade de interposição simultânea de recursos, devendo
ser
afastada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
a
gravo
i
nterno interposto por
JSMARTINS ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA
em face

d
a decisão
proferida pelo relator deste recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
suspendendo os efeitos da decisão agravada que, na origem, havia determinado a suspensão de cobrança de multa ambiental objeto do
a
uto de
i
nfração n. 0151G e do Processo Administrativo n. 511
.
871/2016.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o
a
gravo
i
nterno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, tem como objetivo proporcionar ao relator a oportunidade de reconsiderar sua decisão ou, na ausência de retratação, submeter
a
matéria ao colegiado.

A
questão central envolve a alegada prescrição intercorrente no
p
rocesso
a
dministrativo n. 511
.
871/2016, que apura infrações ambientais cometidas pela
parte ora
agravante, consistentes no desmatamento de 42,64 hectares em reserva legal e 705,31 hectares fora de reserva legal, além de 11,92 hectares em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente.

Nesse sentido, a parte ora agravante
sustenta que o processo ficou paralisado por mais de
03 (
três
)
anos, o
que configuraria a prescrição intercorrente nos termos do art. 20, §2o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o qual prevê que a prescrição ocorre no caso de inércia administrativa por três anos.

Diante desse contexto, o d. Juízo
a quo
concluiu pela prescrição intercorrente,
pois
entre a lavratura do auto de infração e do termo de embargo/interdição
–

07.10.2016
– e a edição da certidão de não localização do Processo Administrativo n. 511.871/2016 –
03.3.2020
–, o aludido procedimento teria ficado paralisado por mais de
03 (
três
)
anos, pendente de julgamento ou despacho.

No entanto, conforme fundamentação constante na decisão ora agravada, em análise de cognição sumária,
verifica-se nos autos do processo administrativo a existência de movimentações processuais nos dias 11.10.2017 e 16.10.2017.

Com efeito, e
mbora a
parte ora
agravante alegue que tais atos seriam irrelevantes ou de mero expediente, é incontroverso
que
a jurisprudência pátria entende que quaisquer atos inequívocos que demonstrem a intenção da Administração em apurar os fatos têm o condão de interromper o curso da prescrição.

Nessa linha, registre-se
que
o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,

quando do julgamento do IRDR n.
1012668-37.2022.8.11.0000
,

noticiado
pela parte
ora
agravante no Id.
239562696
,
firmou o entendimento de que
“A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13”
.

Assim,
ainda que a parte agravante sustente o contrário,
neste momento,
não há como acolher a tese de que a movimentação processual ocorrida em 11.10.2017 e 16.10.2017 seria irrelevante.

Por fim, quanto aos argumentos da ocorrência da prescrição punitiva, infere-se que as referidas razões
, reforçadas por meio da petição apresentada no Id. 239562969, sustentando
“fato superveniente”
,
também foram apresentadas perante o d. Juízo
a quo
,
inclusive com requerimento de
concessão de tutela incidental, motivo pelo qual sua anális
e, neste momento, resultaria em verdadeira supressão de instância, de modo que deixo de conhecer da alegação neste momento.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024